Tribunal: STF
Processo: RHC 100837
Classe: RHC
Órgão julgador: ROBERTO BARROSO
Órgão colegiado: Primeira Turma
Data de julgamento: 2014-09-30
Data de publicação: 2014-09-30

Ementa:
Ementa: AGRAVO REGIMENTAL EM RECURSO ORDINÁRIO EM HABEAS CORPUS. MÚLTIPLOS HOMICÍDIOS QUALIFICADOS. PRETENSÃO DE REDIMENSIONAMENTO DA PENA TRANSITADA EM JULGADO EM 1995. AGRAVO REGIMENTAL A QUE SE NEGA PROVIMENTO.1. Compete ao Relator o julgamento de pedido contrário à reiterada jurisprudência do Supremo Tribunal Federal (art. 192 do RI/STF). 2. A dosimetria da pena é questão relativa ao mérito da ação penal, estando necessariamente vinculada ao conjunto fático probatório, não sendo possível às instâncias extraordinárias o exame dos dados fáticos da causa para redimensionar a pena finalmente aplicada, notadamente após o trânsito em julgado da condenação. 3. Não se admite a utilização da ação de habeas corpus para o reexame de fatos e provas com o fim de verificar a presença dos requisitos fáticos necessários ao reconhecimento da continuidade delitiva. 4. Agravo regimental a que se nega provimento.